Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1038364-88.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBINO GADOMSKI JUNIOR - CPF: 691.931.421-53 (AGRAVANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALBINO GADOMSKI JUNIOR - CPF: 691.931.421-53 (AGRAVADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO - CPF: 198.205.948-63 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, §2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (STJ, AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ALBINO GADOMSKI JUNIOR contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24, 25, e 233/STJ) e súmula 7/STJ.
(id 83018470 e
id 78663465
)

O recorrente alega em resumo a apelação e o recurso especial não suscitam abusividade da taxa de juros remuneratórios ou sua limitação legal o que revela o desacerto da decisão agravada.

Assevera que o recurso especial inadmitido não debate a abusividade dos juros remuneratórios e sim a existência de descumprimento do contrato por cobrança de juros superiores ao previsto no contrato.

Pretende o provimento do agravo e a admissão do recurso especial.

Recurso tempestivo (id 83134494)

Contrarrazões (id 86134993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Consoante se verifica na decisão recorrida, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 24, 25 e 233/STJ (REsps ns. 1.061.530/RS e 1.112.879/PR) (id 78663465).

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada,
tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário
, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em obediência ao princípio da dialeticidade, devem ser explicitados os motivos pelos quais a pretensão deduzida no recurso especial não demandaria reexame de provas, não bastando para tanto a insurgência genérica.

2. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta ao conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 1773531/RJ, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021)” (g.n.)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.503.527 - SP (2019/0133004-1) DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO PARCIAL DO MÉRITO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - Pretensão de afastar a capitalização mensal dos juros. INADMISSIBILIDADE: O contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória n° 1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5° autoriza a capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541 do STJ. ARTIGO 5° DA MP N° 2.170-36/2001 - Alegação de vício formal. INADMISSIBILIDADE: A Lei Complementar n° 95/98 disciplina a forma de se elaborar uma lei, mas não estabelece penalidade para o caso do descumprimento de algumas regras do processo legislativo. Portanto, não se pode concluir pela nulidade de lei ordinária que tenha deixado de respeitar a disciplina estabelecida na referida Lei Complementar.

JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA DIVERSA DA CONTRATADA - Alegação de que foi cobrada taxa superior à contratada. NÃO OCORRÊNCIA: Houve apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e os contratados, isso porque os juros previstos foram aplicados de maneira composta, o que no resultado final mostra um percentual mensal diferente daquele que consta do contrato.

RECURSO DESPROVIDO.

A decisão agravada negou seguimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: i) aplicação da sistemática das demandas repetitivas quanto à capitalização de juros (art. 1030, I, "b", do CPC/2015) e ii) aplicação do óbice da Súmula n. 7/STJ.

Ocorre que o agravante não rebateu especificamente a aplicação do óbice descrito na Súmula 7/STJ.

Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser bem fundamentados, sendo necessária a impugnação específica a todos os pontos analisados na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento por ausência de cumprimento do requisito exigido no art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015.

Assim, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar o fundamento da decisão agravada, aplica-se, por analogia, o enunciado n. 182 da Súmula do STJ.

Em face do exposto, nos termos do art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo.

Intimem-se.Brasília (DF), 07 de agosto de 2019. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora

(Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 09/08/2019)” (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.

1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional,
a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.

2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.

3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019) (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão, ora recorrida, com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os Temas 24, 25 e 233/STJ (REsps ns. 1.061.530/RS e 1.112.879/PR), consoante se verifica do decisum,
in verbis
(id 78663465):

“
Da sistemática de recursos repetitivos

O Recorrente alega que a taxa dos juros remuneratórios cobrada foi superior à prevista no contrato.

Tem-se que a questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.

No julgamento dos recursos paradigmas (REsp no 1.061.530/RS,
Temas 24 e 25
e REsp 1.112.879/PR,
Tema 233
) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que respectivamente:

(a)

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

(b)

Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)”.

O acórdão recorrido decidiu (id 60807987):

“(...) Segundo o verbete sumular 296, do STJ, “os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo banco central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

(...) Como anotado nas decisões monocráticas recorridas, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no verbete sumular no 382 do STJ de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

É sabido que o Custo Efetivo Total (CET) apresenta tão somente caráter informativo ao consumidor quanto aos encargos incidentes sobre o financiamento e, por essa razão, não se trata de índice remuneratório, razão pela qual não há falar em seu afastamento.

No caso, frisa-se, a taxa de juros pactuada em 1,71% a.m. e 22,62% a.a. mostra-se aquém da taxa média de mercado, cujo percentual deverá ser observado na fase de liquidação de sentença no que toca aos juros remuneratórios, com a devida capitalização mensal (Id 47123997, p. 1)”.

Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que devem ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.

(...) Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com os Temas
24, 25, 233/STJ
, ante a sistemática de recursos repetitivos”.

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021